Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750831-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDA VIEIRA PRIMO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IVANILDA VIEIRA PRIMO contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Guarulhos/SP. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o consumidor tem a prerrogativa de escolher o domicílio que lhe seja mais favorável; 2) não houve escolha aleatória, pelo contrário, a ação foi proposta no domicílio do réu; 3) o juízo não pode declinar da competência territorial de ofício nas ações propostas por consumidor (ID 66739691). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Embora a decisão recorrida não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da determinação de encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis de Guarulhos/SP. Não há, de outro lado, maiores prejuízos à agravada em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem com urgência. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator